Tribunal: TCU
Processo: 020.665/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9446/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.665/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Aparecida da Silva (XXX.158.357-XX); Claudia Jose de Souza (XXX.681.971-XX); Jessica da Silva Oliveira Costa (XXX.808.407-XX); Katia Regina Silva de Andrade Rangel (XXX.935.607-XX); Luiz Alberto Jardim Nascimento (XXX.203.325-XX); Marcia de Jesus Reis Martins (XXX.618.247-XX); Maria de Fatima Jardim Nascimento (XXX.155.615-XX); Marisa de Araujo Jorge Nascimento (XXX.932.395-XX); Monica Regina Silva de Andrade Holanda (XXX.638.037-XX); Nadia Regina Silva de Andrade (XXX.679.717-XX); Rosane Regina Silva de Andrade Lopes (XXX.169.227-XX); Rosangela Regina Silva de Andrade Mendes (XXX.113.217-XX); Sandra Regina Andrade Costa (XXX.747.907-XX); Sheila Regina Andrade Ferreira (XXX.704.547-XX); Vanda Lucia de Souza Paulo (XXX.925.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.